Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726895-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO IVANILDO ALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de Execução de honorários advocatícios n. 0723534-25.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 99418123 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica credora, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não comprovam o atual estado de hipossuficiência econômica. Desse modo, recolham-se as custas inicias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Aduz o agravante que, em decorrência da atual crise mundial, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e o pagamento das despesas processuais afetará sua continuidade. Diz haver demonstrado a hipossuficiência ao colacionar aos autos de origem, documentos comprobatórios que evidenciam os pressupostos à concessão do benefício, sendo a decisão judicial desarrazoada e absurda que obsta o direito de ação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal para deferir a assistência judiciária gratuita integral. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O cabimento de recurso de agravo nos casos de negativa de justiça gratuita está expresso no art. 1.015, V, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela pretendida. Trata-se de pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Escritório de Advocacia FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA – EIRELI, devidamente registrado na Junta Comercial do DF e na Ordem dos Advogados do Brasil, situado no Setor Comercial Sul em Brasília-DF, em processo de execução para recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.269,27 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Ao consultar os autos principais, verifica-se da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais do exercício ano/2020, que os rendimentos tributáveis pagos ao sócio Wander Gualberto Fontenele somaram R$72.972,00 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais), o que não se coaduna com a alegada insuficiência financeira (ID 28381407), demonstrando que a pessoa jurídica aufere rendimentos acima da média daqueles que verdadeiramente necessitam do benefício. O extrato de movimentação financeira colacionado é inservível para fazer prova da insuficiência, uma vez que não traz identificação do correntista da conta. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, cabendo-lhe comprovar o direito alegado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1305153, 07332199320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA.IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispõe que para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita basta a simples afirmação na própria petição inicial de que não possui condições de pagar as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 2. A hipossuficiência somente poderia ser afastada se o agravante tivesse anexado aos autos provas suficientes de que tem condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos da Lei n. 1.060/50. 3. Trata-se o agravante de advogado militando em causa própria, devidamente inscrito junto à Ordem dos Advogado local, pretende na origem o recebimento de um crédito, cujo valor originário afirma ser de R$ 952,36 (novecentos e cinqüenta e dois e trinta e seis centavos) e exerce sua profissão junto a um escritório de advocacia e de consultoria. Diante de tal contexto, não se tem como acatar a sua condição de hipossuficiente, pois, é firme a presunção de que tenha condição social superior à maioria da população. 4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 813777, 20140020183816AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 27/8/2014. Pág.: 121) Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, não ressai nenhum desacerto da decisão judicial que indefere o pedido, por não haver elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito apontado pelo agravante, para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça, como também, não há razão para deferir o efeito suspensivo porque não constatado o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a agravante para, nos termos do art. 99, §2, do CPC, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 09:45:59. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator